Tribunal: TJSP
Processo: 2034452-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial - Penhora "on line" - Pedido de desbloqueio – Impugnação acolhida – Insurgência - Alegada impenhorabilidade com fundamento no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil - Não comprovação - Conta corrente - Salário que depois de depositado torna-se ativo financeiro comum, passível das operações de débito e crédito - Legalidade da

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial - Penhora "on line" - Pedido de desbloqueio – Impugnação acolhida – Insurgência - Alegada impenhorabilidade com fundamento no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil - Não comprovação - Conta corrente - Salário que depois de depositado torna-se ativo financeiro comum, passível das operações de débito e crédito - Legalidade da constrição reconhecida - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000487074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento no 2034452-07.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A, é agravada ANDREA MAIORANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao recurso,
por maioria de votos. Vencido o 2o Desembargador, que
declara, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41410
AGRV. No: 2034452-07.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO – FORO REG. DE SANTO AMARO 13a VC
AGTE.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AGDO.: ANDREA MAIORANO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Execução
de
título
extrajudicial - Penhora “on line” - Pedido de
desbloqueio
Impugnação acolhida
Insurgência -
Alegada impenhorabilidade com fundamento no artigo
833,
IV,
do
Código
de
Processo
Civil
-
Não
comprovação - Conta corrente - Salário que depois de
depositado torna-se ativo financeiro comum, passível
das operações de débito e crédito - Legalidade da
constrição reconhecida - Decisão reformada - Recurso
provido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a decisão copiada a fls. 52, proferida pela MM.a
Juíza de Direito Fernanda Soares Fialdini, que reconheceu
a impenhorabilidade do numerário penhorado nos autos,
determinando o levantamento da quantia em favor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
executada.
Sustenta o agravante, em síntese, que a
impenhorabilidade alegada no caso em tela não restou
demonstrada. Aduz que a agravada não juntou qualquer
documento
que
comprovasse
suas
alegações,
fazendo-se
necessária a manutenção da constrição. Alega que a
discussão de impenhorabilidade não é matéria que exclui a
dilação probatória, de modo que seria necessário que a
recorrida
comprovasse
a
impenhorabilidade
alegada,
asseverando que no caso isso não ocorreu. Pleiteia o
provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada.
Recurso tempestivo, instruído e preparado
(fls. 11).
Processado sem efeito suspensivo (fls. 55),
foi apresentada contraminuta a fls. 75/84.
É O RELATÓRIO.
O recurso, respeitada a convicção do MM.
Juízo “a quo”, merece provimento.
Cuida-se na origem de execução de título
extrajudicial proposta pelo agravante em face da agravada.
No curso da ação, o MM. Juízo “a quo”
deferiu pedido de penhora de ativos financeiros da
executada, tendo sido bloqueada a quantia de R$ 7.451,44
em conta de sua titularidade junto ao Banco Bradesco, e R$
1.894,45 em conta por ela mantida junto ao Banco Itaú
(fls. 43/44).
Diante disso, a executada apresentou a
impugnação
copiada
a
fls.
46/50,
alegando
a
impenhorabilidade da quantia, por se tratar de verba
salarial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A impenhorabilidade alegada foi reconhecida
pelo MM. Juízo de Primeiro Grau (fls. 52), e é contra essa
decisão que se insurge o recorrente.
Afasta-se desde logo a preliminar trazida em
resposta pela agravada, no sentido de que o presente
recurso perdeu o seu objeto à vista de decisão posterior
proferida pelo MM. Juízo de Piso.
No caso, embora o MM. Juízo “a quo” tenha
posteriormente proferido decisão através da qual deferiu a
penhora de 30% do salário líquido da executada, isso em
nada se confunde com a constrição anterior, e com a
decisão copiada fls. 52, que é especificamente objeto
deste agravo.
Como
se
sabe,
a
penhora
de
ativos
financeiros, expressamente prevista no artigo 835, inciso
I, do CPC, revela-se importante instrumento para garantir
a efetividade da execução, ocupando o dinheiro o primeiro
lugar na lista de bens penhoráveis feita pelo legislador.
Não se nega que o Código de Processo Civil
tem como impenhorável, dentre outros bens, o salário,
posto tratar-se de verba destinada ao sustento do
trabalhador e de sua família, garantindo-lhes não apenas a
sobrevivência mínima, mas também o desfrute de uma vida
digna, conforme artigo 833, inciso IV, do CPC.
Entretanto, a impenhorabilidade a que alude
o citado artigo de Lei, é restrita à constrição feita
diretamente junto ao empregador ou fonte pagadora, o que
não é o caso dos autos.
A questão posta pela agravante até poderia
ganhar
relevância
se
a
conta
fosse
destinada
exclusivamente ao recebimento do salário, na qual o
beneficiário apenas recebe o seu benefício e o saca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
integralmente logo em seguida, o que no caso não se
verifica.
Salienta-se que as contas indicadas nos
extratos apresentados pela agravada (fls. 86 a 160 na
origem) não se tratam de contas exclusivas para o
recebimento de salário, mas sim de contas corrente comuns.
Já é entendimento desta Relatoria que o
salário, depois de depositado em conta corrente, torna-se
ativo financeiro comum, passível das operações de débito e
crédito,
e,
portanto,
também
passível de constrição
judicial.
Assim, à míngua de elementos que comprovem a
impenhorabilidade alegada, não se vislumbra razão que
justifique o desbloqueio determinado.
Nesse passo, afastada a impenhorabilidade
alegada, é certo que a constrição deve ser mantida.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
IRINEU FAVA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31807
Agravo de Instrumento no 2034452-07.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A
Agravado: ANDREA MAIORANO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitado o entendimento da douta maioria, entendo que o
recurso não comporta provimento.
A regra da impenhorabilidade dos rendimentos da pessoa física
não pode ser interpretada de forma absoluta. Devemos harmonizar o direito do
exequente à satisfação do seu crédito, observada a preservação da dignidade do devedor
e da entidade familiar dele.
Não se pode punir a inadimplência com a condenação à
miserabilidade, haja vista que dentre os fundamentos da nossa República sobressai o
princípio da dignidade da pessoa humana, positivado no artigo 1o, inciso III, da
Constituição da República. Princípio que, transportado para a seara do direito privado e
das relações patrimoniais entre particulares, implica a ideia do patrimônio mínimo,
subprincípio segundo o qual o direito à satisfação do crédito não pode importar a
obliteração pessoal do devedor, privando-o do essencial à sua existência condigna.
Diante desta conjuntura, o conceito de impenhorabilidade de
rendimentos deve ser relativizado e apreciado caso a caso, aplicando-o apenas àquela
parte do salário, aposentadoria ou outro rendimento percebido pelo devedor, necessário
para garantir a manutenção do mínimo existencial dele e dos seus dependentes, de modo
que, mesmo com a penhora de parcela destes rendimentos, reste quantia suficiente para
manter um padrão de vida digno para si e sua entidade familiar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso, a ordem de bloqueio acostada às fls. 43/44 e os
extratos bancários (fls. 77/83 dos autos de origem) revelam que a constrição atingiu
conta bancária na qual a agravante recebe e conta bancária para qual transfere parte do
seu salário, cujo valor, em agosto/2019, foi de R$ 8.791,55, o que não representa
quantia expressiva de modo que a penhora de parte de seus vencimentos compromete a
subsistência dela e de sua família.
De fato, em agosto/2019 foi creditado na conta corrente da
agravante, mantida junto ao banco Itaú, o salário dela e o bloqueio judicial foi
concretizado em 20/08/2019, no valor de R$ 1.877,15, naquela instituição
financeira.
Observo que, na mesma data do recebimento do salário, parte deste valor
foi transferido para a conta da agravante, mantida junto ao banco Bradesco, onde o
bloqueio judicial foi concretizado em 20/08/2019, no valor de 7.449,76 (fls. 153/60 e
134/142 dos autos de origem). Os documentos de fls. 76/83, também dos autos de
origem, demonstram a natureza salarial destes valores.
Destaco que, nada há nos autos que revele que a quantia
apreendida represente excedente ao mínimo existencial necessário, de modo que
qualquer desconto de seus vencimentos certamente acarretará sério prejuízo a
subsistência digna dela e de sua família.
Assim, pelo meu voto, inviável dar outro deslinde ao caso, não
havendo nenhum desacerto no decisum atacado que mereça reparo por este E. Tribunal.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
IRINEU JORGE FAVA
112EB8D8
6
7
Declarações de
Votos
AFONSO CELSO NOGUEIRA BRAZ
1152E6D3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2034452-07.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.